Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de despacho que determinou medidas cautelares em sede de Representação acerca de indícios de irregularidades relacionados à inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados à inclusão de novas obras e serviços no contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S/A (CRO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos agravos interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Concessionária Rota do Oeste S/A, por estarem preenchidos os requisitos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. autorizar a ANTT a suspender os efeitos econômico-financeiros da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 3248/2020-TCU-Plenário enquanto vigorar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Concessionária Rota do Oeste, firmado em 4/10/2022, deixando assente que os efeitos dessa medida cautelar serão extintos tão somente em caso de cumprimento integral do mencionado acordo e que tal suspensão interrompe o prazo prescricional, nos termos da Resolução TCU 344/2022; 9.3. determinar à ANTT, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. encaminhe anualmente a este Tribunal informações atualizadas sobre o cumprimento do TAC celebrado; e 9.3.2. caso verifique eventual descumprimento das disposições do TAC pela concessionária, comunique tal fato imediatamente a este Tribunal para que seja viabilizado o acompanhamento e adoção de medidas que se considerarem cabíveis tendo em vista que se operará o cancelamento automático da suspensão da medida cautelar mencionada no item 9.2 deste acórdão; 9.4. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a autorização contida no item 9.2 acima não se aplica como precedente para situações semelhantes que envolvam entidades de natureza privada, por entender que a repactuação contratual, da magnitude acima sugerida, não encontra amparo nas leis vigentes quando envolve empresas dessa natureza; 9.5. fazer constar da ata da sessão do presente julgamento, comunicação deste Relator à Secretaria Geral de Controle Externo para que avalie a conveniência e oportunidade de prever em suas ações de controle: 9.5.1. o acompanhamento periódico do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a ANTT e a MT Participações e Projetos S/A para continuidade do contrato de concessão da BR-163-MT; e 9.5.2. fiscalização para avaliar se o Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR3) possui controles internos e demais medidas suficientes para mitigar os principais riscos na consecução das concessões rodoviárias, bem como se seus termos são aderentes às legislações aplicáveis; 9.6. dar ciência desta decisão à ANTT, à CRO e aos demais responsáveis, informando-lhes que o presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, pode ser acessada no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. restituir os autos à AudRodoviaAviação para exame dos argumentos trazidos pela ANTT e pela CRO em resposta a suas oitivas (peças 133-135; 187 e 254-257), bem como para complementação das análises das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, autorizando, desde já, eventuais inspeções e/ou diligências que se mostrarem necessárias.